Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-43.2020.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000494-43.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDE DE FATIMA DA LUZ - CPF: 514.585.351-34 (APELANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1
000494-43.2020.8.11.0007
– Alta Floresta

Apelante
: Cleide de Fátima da Luz

Apelado:
Banco Pan S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – PROPOSTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CANCELADA – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar que houve reprovação da proposta e não houve descontos no benefício da parte autora,
a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1
000494-43.2020.8.11.0007
– Alta Floresta

Apelante
: Cleide de Fátima da Luz

Apelado:
Banco Pan S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cleide de Fátima da Luz em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c dano moral movida contra o Banco Pan S.A, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorário advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §§2º e 3º do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta a inexistência dos débitos suscitados, pugnando pela devolução dobrada dos valores descontados e condenação por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 86293479), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1
000494-43.2020.8.11.0007
– Alta Floresta

Apelante
: Cleide de Fátima da Luz

Apelado:
Banco Pan S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Cleide de Fátima da Luz propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c dano moral, contra o Banco Pan S.A, aduzindo que foi surpreendida com um empréstimo consignado em sua conta (contrato n. 33183611-8), no valor de R$ 883,35 (oitocentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos), com parcelas mensais de R$ 24,99 (vinte e quatro reais e noventa e nove centavos).

Afirmou que os descontos iniciaram-se a partir de fevereiro de 2020, mas nega a contratação, pugnando pela declaração de inexistência do débito, com a respectiva devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

A instituição bancária apresentou contestação informando tratar-se de proposta reprovada de empréstimo consignado de nº 33183611-8, cadastrada em 11.02.2020, no montante de R$ 883,35 (oitocentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos), que seria pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 24,99 (vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), no entanto, excluído em 17.02.2020, não gerando descontos no benefício previdenciário da autora.

Após o trâmite processual, a douta magistrada, sob o fundamento da inexistência de relação jurídica e a demonstração da inocorrência dos descontos junto ao benefício previdenciário da autora, julgou improcedente a demanda, condenando autora ao pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (id. 86293473)

Inconformada, a apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando que os descontos iniciaram em fevereiro de 2020. Aduz que no extrato previdenciário consta o empréstimo como ativo e não como simples proposta cancelada, mas nega ter firmado qualquer tipo de contratação com o banco.

Firme em seu propósito sustenta a inexistência do débito, bem como do contrato de empréstimo consignado nº 331836114-8, pugnando pela devolução dos valores descontados em dobro e condenação por dano moral.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou que houve a reprovação da proposta do contrato indicado nos autos. Além disso, também restou demonstrado que não houve qualquer desconto junto ao benefício previdenciário da apelante, conforme se observa dos próprios extratos bancários juntados por ela.

Em verdade, se verifica que embora não tenham ocorrido descontos, houve a reserva do crédito junto a margem consignável, o que certamente causou confusão e engano para a autora, que imaginou existir contrato vigente e descontos indevidos em seu benefício.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada ao considerar:

“
Navegando pelos autos, tem-se que IMPROCEDEM os pedidos.

Com efeito, restou comprovado que houve a reprovação da proposta do contrato indicado nos autos, conforme extrato sob o Id 34015230. Ainda, restou comprovado que não houve a incidência de descontos junto ao benefício previdenciário da Autora, conforme extratos bancários relativos à conta de titularidade da autora juntados sob o Id 40945111, relativos ao período de 01/2020 a 10/2020.

Portanto, ausente qualquer prejuízo material ou moral à Autora, pelo que, não se justifica a condenação da instituição financeira.”
(id. 86293473)

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da ausência de ato ilícito, resta evidente que inexiste o dever de indenizar.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021